Tribunal: CARF
Processo: 10880.688258/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.688258/2009-66
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3401-002.203 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONFINS
Recorrente
HBR EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares (Relator), que dava provimento parcial para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche
(suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), João
Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente em exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1) neste presente voto:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 08495.69016.261007.1.3.04-1712),
na data de 26/10/2007, pela qual pretende quitar os débitos declarados no referido
documento, com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido realizado por
meio do DARF de 20/07/2007, no valor de R$ 16.638,03 (código de receita: 5856).
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688258/2009-66
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

fls. 2, datado de 23/10/2009, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO, por
inexistência de crédito, da compensação declarada.
3. Cientificada, em 05/11/2009, da solução dada à declaração de compensação
apresentada, conforme informação constante às fls. 6, a Insurgente, por intermédio de
representante legal, interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 12 a 20,
tempestivamente, conforme fls. 73, com a juntada de documentos de fls. 21 a 72 (cópia
do DD, cópia do DARF, cópia do PER/DCOMP, cópia da DCTF Retificadora, cópia
do DACON Retificador e cópia do Contrato Social), apresentando, resumidamente, as
seguintes alegações:
3.1. A Insurgente estava enquadrada no regime do lucro real quanto à apuração do
Imposto de Renda e da CSSL. No tocante ao PIS e à COFINS, as respectivas
apurações se davam pela sistemática da não-cumulatividade.
3.2. Contudo, por lapso, a Manifestante deixou de abater da base de cálculo destas
contribuições parcelas legalmente dedutíveis. Com o fito de corrigir os equívocos
cometidos, providenciou a retificação do DACON, da DCTF e da DIPJ.
3.3. A inconsistência que ocasionou a não homologação do PER/DCOMP em apreço
decorreu de erro de informação na DCTF referente a 1o semestre/2007, na qual foi
informado como valor débito de COFINS montante superior ao quanto efetivamente
devido, correspondente a R$ 0 (zero).
3.4. Em consequência do que expõe, com fundamento no art. 170 do CTN e, ainda,
observando o vaticinado no art. 26 da IN 600/05, a Recorrente pleiteou a compensação
dos valores que entendeu pagos indevidamente.
3.5. Diante do relatado, solicita o integral provimento da Manifestação apresentada,
com a declaração da total insubsistência da cobrança em tela.
É o relatório.
A 13a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 22/06/2012, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 16-39.963, às fls. 74/79, com a seguinte ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material.
Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá, sempre, vir acompanhado de
comprovação documental ou, no mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/05/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 81), apresentou Recurso Voluntário em 11/06/2013,
juntado às fls. 82/97, alegando que providenciou a devida retificação das declarações DCTF e
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

DACON. Posteriormente, em 05/07/2013, apresentou um “complemento ao Recurso
Voluntário”, juntado às fls. 143/230, unicamente com a finalidade de apresentar documentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada por
conta de carência probatória a cargo do contribuinte. Em suas palavras:
8.6. Ademais, na medida em que a Declaração de Compensação restou não homologada
e, a partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade, convolou-se em
processo administrativo, cabia à Manifestante instruir este com tudo o quanto
entendesse suficiente e necessário para demonstrar a existência do crédito que pretende
utilizar para compensação.
8.7. Nessas circunstâncias, não comprovado o arguido erro cometido na apuração da
base de cálculo da COFINS, apurada na sistemática da não-cumulatividade, e,
consequentemente, no preenchimento da DCTF, com documentação hábil, idônea e
suficiente, as alegações da Insurgente não merecem guarida.
8.8. Importa mencionar, ainda, que todo o processo administrativo fiscal orienta-se pela
busca da verdade real ou material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá,
sempre, vir acompanhado de comprovação documental ou, no mínimo, com
contundentes indícios de sua veracidade e relevância.
(...)
8.10. Adicionalmente, merece ênfase, em consonância com o constante do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que das “Orientações para apresentação de manifestação de
inconformidade”, disponível ao Contribuinte a partir da ciência da não homologação do
crédito no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta a instrução de que a
manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, como, por
exemplo, comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de
forma indevida.
8.11. Em resumo e reforço, mister observar que incumbia ao Sujeito Passivo a
demonstração de maneira clara e coerente, acompanhada das provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
pudessem ser aferidas as respectivas características de liquidez e certeza do pleito
creditício.
8.12. Destarte, no caso vertente, muito embora a Insurgente tenha providenciado a
retificação do DACON e da DCTF, sem que conste dos autos a comprovação da gênese
do crédito que sustenta ter, traduzida nos registros contábeis e documentos capazes
de dirimir eventuais dúvidas e demonstrar a razão da alteração na base de cálculo
sustentada como correta (COFINS não-cumulativa), não se faz possível concluir pela
efetiva existência do crédito líquido e certo capaz de ser oposto contra a Fazenda
Pública.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

8.13. Desta sorte, não há de ser entendido por equivocado Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada no presente PER/DCOMP, haja vista que
oportunizado à Insurgente o esclarecimento quanto aos motivos determinantes das
informações arguidas como equivocadamente declaradas na DCTF e que suportariam o
direito de crédito que alega ter, o que deveria ter providenciado em sua Manifestação de
Inconformidade, não restaram demonstrados/comprovados (verdade material), com
documentação hábil, idônea e suficiente, tais arguidos equívocos.
Como visto, a DRJ deixou claro quais documentos poderiam dar suporte às
alegações do contribuinte: registros contábeis e documentos capazes de dirimir eventuais dúvidas
e demonstrar a razão da alteração na base de cálculo. Assim, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário afirmando que sua apuração de Cofins era realizada pela sistemática de não-
cumulatividade e que não deduziu corretamente todos os créditos a que teria direito, razão pela
qual teria efetuado um pagamento maior do que o devido.
Apresentou, também, os seguintes documentos de suporte, anexados aos autos às
fls. 143/230: (i) Registro de Entradas do mês 06/2007 e (ii) Balancete semestral, referente ao
período de 01/01/2007 a 30/06/2007. Já havia sido anexado, à fl. 130, planilha de apuração dos
créditos de Cofins referente ao mês 06/2007, comparando a apuração inicial do contribuinte com
a apuração realizada por auditoria independente; e à fl. 132, o débito de Cofins referente ao mês
06/2007, também com o citado comparativo (com ligeira diminuição).
Comparando alguns dos valores constantes da planilha de cálculo com o
Balancete, parece que este se refere a um mês específico, pela ordem de grandeza dos valores
(pois não encontrei valores coincidentes, para poder fazer qualquer afirmação segura nesse
sentido), e não a um semestre inteiro, como sugere a referência ao período.
Nesse contexto, entendo que a carência probatória alegada pela DRJ foi, ao menos
parcialmente, superada. Quero dizer, com esta afirmação, que foi demonstrada a “plausibilidade
do direito”, mas ainda não foram anexados todos os documentos necessários a atestar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Da mesma forma, com a retificação da DCTF e do DACON,
também foi superado o óbice à análise do crédito alegado de plano pela Unidade Local da RFB
através do Despacho Decisório.
Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local da RFB para que esta esgote a apreciação da materialidade do crédito e
demais questões pertinentes, com a prolação de novo despacho decisório, eis que o imediato
julgamento da lide pelo presente colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e
supressão de instância.
Com isso, o processo deve retomar seu rito normal em âmbito administrativo,
facultado ao contribuinte apresentar à DRJ nova Manifestação de Inconformidade, caso discorde
das conclusões deste novo despacho decisório.
Destaco que não há qualquer impedimento a que a Unidade Local da RFB, caso
entenda necessário, realize diligências para completar a instrução probatória, com a
apresentação, por exemplo, de demonstrativo indicando quais as contas contábeis que compõem
cada rubrica de crédito relacionada na planilha de apuração à fl. 130, demonstrativo indicando
quais as contas contábeis que compõem a rubrica “Receita de Vendas de Bens e Serviços”,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

relacionada na planilha de apuração da Cofins à fl. 132, e Livro Razão de Junho/2007 com todas
as contas contábeis indicadas nos demonstrativos, sempre à critério da Autoridade Fiscal.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste CARF e da CSRF:
i) Acórdão no 9303-010.826 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 15 de outubro de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Afastada a preliminar de decadência do pedido de restituição/compensação de tributo
pago indevidamente ou a maior, devem os autos retornar à primeira instância para
apreciação do mérito do litígio.
Recurso Especial Provido Parcialmente
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reformar a decisão recorrida, afastando a decadência, e determinar o retorno dos
autos à DRJ de origem (1a instância de julgamento), a fim de que o mérito seja
analisado, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro
Lock Freire, que lhe negaram provimento.
VOTO
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
(...)
Verifica-se que no acórdão recorrido afastou-se a preliminar de decadência
admitida na instância a quo, e, já em seguida, proferiu-se a decisão de mérito, após
resolução que baixou os autos em diligência. Nos acórdãos indicados como
paradigmas entendeu-se que afastada a decadência pela instância superior os autos
devem retornar para a instância de origem para a análise do mérito, sob pena, de
supressão de instância.
Assim, constatada a divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
No que se refere ao mérito, o Recurso Especial do Contribuinte visa a reforma do
Acórdão ora analisado, uma vez que compreende que houve supressão de instância no
presente feito.
Verifica-se nos autos, que de acordo com o Acórdão no 16-24.297, de 11 de fevereiro de
2010, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, o objeto da lide ficou restrita à decadência
do direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. No
entendimento da DRJ, de 5 anos, no entendimento do Contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade, da tese dos 5 + 5 anos.
(...)
Diante dessa decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário para que fosse
afastada a decadência do seu direito de pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou a maior com base na tese dos 5 + 5 anos.
Observa-se que na primeira análise do Recurso Voluntário, de forma silente ou
indireta, afastou-se a questão do prazo decadencial para pleitear a restituição.
Cita-se na integra o voto proferido na Resolução no 1402-00.042 (e-fls. 1 a 4), de 25
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

de fevereiro de 2011, que decidiu, por unanimidade, em converter o julgamento em
diligência:
(...)
Com o retorno da diligência assim ficou consignado no relatório do acórdão ora
recorrido (e-fls. 208):
(...)
Nesse sentido, cita-se trecho do Recurso Especial do Contribuinte para fins de deixar
claro seu argumento de que com as decisões acima houve a supressão de instância (...):
(...)
Fica claro que houve a supressão de instância quando por intermédio da Resolução
no 1402-00.042 afastou-se “preliminarmente” a questão objeto da lide (decadência
de pleitear a restituição/compensação) e avançou-se para a discussão de mérito no
Acórdão no 1401-001.084, ou seja, da comprovação do crédito alegado com o fito
de restituição.
Diante do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reformar a decisão recorrida, afastando a
decadência, e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem (1a instância de
julgamento), a fim de que o mérito seja analisado.

ii) Acórdão no 2401-008.863, Sessão de 01 de dezembro de 2020:
REFORMA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
AUTORIDADE JULGADORA. MATERIALIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE
DE ANÁLISE.
Superada a questão jurídica invocada no Despacho Decisório para julgar improcedente,
de plano, o pedido de restituição, diante do fato superveniente da decisão do Supremo
Tribunal Federal, impõe-se a determinação de retorno dos autos à autoridade originária
para que ela esgote a apreciação da materialidade do crédito, eis que o imediato
julgamento da lide pelo presente colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e
supressão de instância.
VOTO
(...)
Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à
autoridade administrativa para que esta esgote a apreciação da materialidade do crédito
e demais questões pertinentes, eis que o imediato julgamento da lide pelo presente
colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância e, a
depender do convencimento do julgador, até mesmo a necessidade de instrução
probatória.

iii) Acórdão no 1001-002.170, Sessão de 05 de novembro de 2020:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO
CARF. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação. Assim, afastado o fundamento que não homologou o pleito
da contribuinte, e a fim de não caracterizar supressão de instância, deve o processo
retornar à unidade de origem para análise da liquidez e certeza do crédito vindicado.
(...)
VOTO
(...)
Todavia, faz-se oportuno lembrar que, em razão da premissa adotada pela DRF, no que
tange a impossibilidade da compensação de crédito de estimativa, aqui superada, esta
não chegou a analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Assim, entende-se que tal procedimento não deve ser suprimido, com o fito de garantir à
Recorrente os direitos de ampla defesa e contraditório.
Ademais, mesmo que a contribuinte tenha convertido o pagamento indevido ou a maior
em saldo negativo, em razão da premissa adotada pela DRF, torna-se necessário que o
crédito seja analisado em sua materialidade.
Portanto, faz-se necessário o retorno dos autos à equipe fiscal da unidade de origem,
para análise do crédito vindicado, com a prolação de novo Despacho Decisório.

iv) Acórdão no 3301-008.929, Sessão de 25 de setembro de 2020:
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO
DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ART. 25 IN/RFB N° 1.300/2012.
INAPLICABILIDADE.
Há conexão entre os processos administrativos de manifestação de inconformidade em
virtude de glosas e o auto de infração relacionado aos mesmos créditos, mas cada um
representa contencioso administrativo autônomo instaurado, logo é inaplicável o art. 25
da IN RFB n° 1.300/2012. As razões de mérito aduzidas em manifestação de
inconformidade têm que ser analisadas, sob pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10
e 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. E ainda, sob pena de nulidade processual, em
virtude da supressão de instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
(...)
VOTO
(...)
Por isso, as razões de mérito aduzidas na manifestação de inconformidade têm que ser
analisadas, sob pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n°
9.430/1996. E ainda, sob pena de nulidade processual, em virtude da supressão de
instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Desse modo, o acórdão da DRJ deve ser reformado, com o retorno dos autos à instância
inferior para que seja proferida nova decisão que analise as questões de mérito
sustentadas na manifestação de inconformidade.
Nesses termos, as demais razões de mérito do recurso voluntário ficam prejudicadas, já
que os autos retornarão à DRJ.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para determinar o
retorno dos autos à instância inferior para que seja proferida nova decisão com análise
de mérito.

v) Acórdão no 1201-003.924, Sessão de 11 de agosto de 2020:
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a
unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório.
Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da
contribuinte permanece preservado.
(...)
VOTO
(...)
21. Em termos práticos, diante da ausência de retificação da DCTF, a r. decisão de piso
acabou por desconsiderar as demais provas. E, por mais que a ausência de retificação da
DCTF prejudique em parte a análise do direito creditório, não deslegitima o pleito da
contribuinte.
22. Vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas, essencialmente, da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
23. Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado ao
pagamento antecipado (lançamento por homologação), faz-se necessário, notadamente,
que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou outros
documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
24. De fato, embora o conjunto probatório apresentado traga indícios quanto à
existência de saldo negativo no período, não é suficiente para legitimar o direito
creditório.
25. E, diante deste cenário, onde tanto o contribuinte como o fisco não foram diligentes,
opto por valorar as provas apresentadas para fins de que seja determinado o retorno dos
autos à unidade local para análise do direito creditório como saldo negativo.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local da RFB para que seja proferido novo Despacho
Decisório com análise de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator designado
1. Sem prejuízo do vasto conhecimento jurídico e sapiência do Conselheiro
Relator ouso dele divergir.
2. As hipóteses de NULIDADE do processo administrativo fiscal estão descritas
numerus clausus no artigo 59 do Decreto 70.235/76: incompetência, e, no que importa à decisão
sobre o tema em liça, cerceamento de defesa.
2.1. Cerceamento de defesa é o impedimento de a parte contraditar a acusação e,
por tal motivo, pode ser subdividido em: direito ao conhecimento da acusação, direito de
defender-se e direito de ser ouvido (direito de audiência). Por este motivo, se a parte conheceu a
acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados não há que se
falar em nulidade por cerceamento de defesa.
2.2. No caso em tela, como bem narra o Conselheiro Lázaro, intimada a se
manifestar sobre o despacho decisório que indeferiu o creditamento, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade e com ela alguns documentos: DCTF e DACON retificadoras.
Ao analisar a manifestação da Recorrente, entendeu a DRJ (como em inúmeros outros
precedentes desta Casa), que a simples juntada de declarações retificadoras é insuficiente para
demonstrar o crédito. Desta forma, a Recorrente foi devidamente intimada da decisão que
indeferiu seu pedido (conhecimento da acusação), apresentou a defesa que entendeu cabível
(direito de defender-se) e teve todos os seus argumentos considerados pelo Órgão competente
(direito de audiência), não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
3. É claro que a Recorrente traz aos autos na peça de irresignação a esta Casa
documentos outros (registro de entradas e balancete) que, em tese, demonstram seu crédito.
Todavia, em não tracejado caminho ao conhecimento do sobredito argumento, a razão
acompanha o Órgão de Piso ao não conhece-lo - e daí não exsurge qualquer nulidade. No frigir
dos ovos, não há qualquer nulidade em deixar de conhecer matéria não impugnada.
4. A bem da verdade, os documentos trazidos aos autos pela Recorrente com o
Recurso Voluntário (repita-se) podem (insista-se) demonstrar o direito que pleiteia. Justamente
por inexistir certeza (mas mera plausibilidade, como assevera o Conselheiro Lázaro) do direito é
que os autos devem retornar à unidade de origem em diligência – que, afinal, nada mais é que
instrução de segundo grau, em termos processuais.
5. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no processo administrativo
inclusive aqueles colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se conclusiva e
fundamentadamente, sobre o direito creditório da Recorrente. Após, intime a Recorrente para se
manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos
a este Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.203 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688258/2009-66

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital